Tribunal: TJDFT
Processo: 0037004-30.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários porquanto incabíveis, na forma da parte final do § 5o do art. 921 do CPC. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Aponta que não foi intimado quanto à prescrição, como determina o art. 921, §5o, do CPC. Aduz que, embora tenha sido informado nos autos, não foram encontrados bens, não houve qualquer tentativa de bloqueio de ativos financeiros da executada, ou veículos junto aos sistemas judiciais
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual a ocorrer, quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. 3. No caso dos autos, a execução baseia-se em transmissão de imóvel por cessão de direitos, sendo que o prazo da prescrição intercorrente segue o mesmo a ser considerado para a obrigação principal, qual seja, de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 3.1. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 09/03/2016 (ID 54841240) e durou 1 ano, após o qual o prazo voltou a correr (08/03/2017), conforme lição do art. 921, §4o, do CPC, a partir do qual teve início a contagem do prazo prescricional. 3.2. Dessa forma, em 04/10/2023, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 5 anos já havia se encerrado. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que a fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3.4. Cumpre salientar que houve uma única tentativa de bloqueio de ativos da executada, sem sucesso, conforme consta no Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores. 3.5. A irresignação do apelante no sentido de que não houve outras tentativas deve recair sobre si mesmo, porquanto constitui função do exequente perseguir o seu crédito, ao passo que o Judiciário age quando provocado. Não é de responsabilidade do juízo empreender diligências de ofício enquanto o credor interessado sequer compareceu aos autos por seis anos. Obséquio ao princípio dispositivo, a vigorar em nosso ordenamento.
4. Outrossim, a alegação de que não foi pessoalmente intimado para se manifestar também não prospera. 4.1. A jurisprudência entende que para reconhecimento da prescrição é prescindível a intimação pessoal da parte por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico e por não se tratar de hipótese de abandono de causa.
5. Tendo em vista que o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
6. Apelação improvida.